Tribunal: TJMT
Processo: 1078129-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078129-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IGOR LOPES DE ALMEIDA - CPF: 731.523.071-87 (RECORRIDO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉRIO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1417/STF (
FORTUITO EXTERNO
). INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO
.
AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 8 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, fixando dano moral em razão de cancelamento de voo, com atraso aproximado de oito horas e alegada ausência de adequada assistência ao passageiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do feito à luz do Tema 1417/STF; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo com atraso configura dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A suspensão prevista no Tema 1417/STF restringe-se a hipóteses de fortuito externo, não se aplicando a casos de fortuito interno, como manutenção de aeronave. A relação entre as partes é de consumo, impondo a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbindo de comprovar excludente de responsabilidade. O dano moral, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. A ausência de assistência material adequada ao passageiro, somada ao atraso significativo, caracteriza falha qualificada na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral no caso concreto. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando excessivo frente às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno no transporte aéreo. 2. O cancelamento ou atraso de voo não gera automaticamente dano moral, exigindo circunstâncias agravantes. 3. A ausência de assistência material adequada ao passageiro configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser ajustado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, §1o, 21 e 26; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/3/2025; STF, RE no 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp no 913.131/BA, j. 16/09/2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349516855 – reclamação no 1078129-45.2025.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral (
R$ 4.000,00 - quatro mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Do pedido de suspensão.

A decisão do Relator nos Embargos de Declaração no ARE no 1.560.244/RJ (
Tema 1.417 da Repercussão Geral
), delimitou a suspensão às hipóteses de fortuito externo ou força maior. Nesse sentido, considerando que a matéria fática discutida neste recurso refere-se a fortuito interno, não abrangido pela decisão de suspensão, verifica-se a ausência de necessidade de suspensão do feito.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- aquisição de bilhetes aéreos saindo de Navegantes – SC, no dia 6/11/2025, às 14 horas, com conexão em Guarulhos – SP e previsão de chegada em Cuiabá – MT às 17:25 horas; - cancelamento do voo de Navegantes – SC a Guarulhos – SP; - perda da conexão de Guarulhos – SP a Cuiabá – MT; - atraso de aproximadamente 8 horas na chegada em Cuiabá – MT.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno/externo”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (
três dois reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), mantendo-a, no mais.
3-
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026